Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012542-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MARCIO HISTER - CPF: 568.655.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENO HISTER - CPF: 036.703.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE HULLER HISTER - CPF: 698.811.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO –PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante da ausência de pagamento voluntário e do esgotamento de meios para localização de bens penhoráveis, é possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Cumprimento de Sentença, autorizou a penhora do faturamento da empresa executada, no percentual de 10% do faturamento líquido, até a integral satisfação do débito exequendo.

A agravante alega que a agravada não exauriu todos os meios de buscas conferidos e não demonstrou a inviabilidade da penhora de outros bens de propriedade dos executados, já que são vários os que compõem o polo passivo da demanda.

Diz que é preciso observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).

Argumenta que a constrição de faturamento de empresa é medida excepcional, cabível tão somente quando não dispuser a pessoa jurídica de outros bens penhoráveis, ou quando, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida exequenda.

Aduz que a penhora da receita bruta lhe trará prejuízo econômico, podendo conduzi-la à insolvência.

Acrescenta que não foi intimada para se manifestar a respeito do pedido da autora no feito, o que ferem os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar a decisão agravada e os atos que advêm dela e, no mérito, requer a cassação da decisão ou, subsidiariamente, “
a minoração do percentual estipulado para 5%
”.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 214090163).

Contraminuta no ID. 216644696.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada busca receber os honorários sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução de n. 1016153-41.2019.8.11.0003, transitado em julgado em 26/07/2019, onde ficou determinado os seguintes termos:

“À vista do exposto, os 15% sobre o valor da causa estão adequados ao disposto nos incisos do §2º do art. 85 do CPC, pois remuneram de forma digna o profissional, considerando a dificuldade e demais especificidades da causa. E em razão do trabalho adicional na fase recursal, deve ser majorada a verba devida aos advogados do apelado, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, não conheço da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa
(art. 85, §11, do CPC).”

Naqueles autos, os embargantes, a empresa agravante e Beno Hister, Ivone Huller Hister, Marcilei Hister Milhomem Siqueira e Márcio Hister, foram intimados para pagar o valor devido ou indicar bens à penhora. Contudo, deixaram de fazê-lo e apresentaram Exceção Pré-Executividade, a qual foi rejeitada (ID. 53326346 – autos de origem).

Ante o não cumprimento espontâneo da obrigação, a agravada requereu penhora online, que foi parcialmente exitosa.

Após, visando a adimplência total, a agravada pleiteou buscas via sistema RENAJUD, mas manifestou desinteresse no veículo localizado, em razão dele possuir restrição.

Assim, requereu a pesquisa via INFOJUD, porém a busca não foi frutífera.

Diante da ausência de localização de bens a agravada requereu a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, o que foi deferido, desta forma:

“
In casu, após detida análise dos autos, entendo que a
exequente logrou êxito em demonstrar a inexistência de outros bens
passíveis de penhora.

Denota-se que a execução se alonga em trâmite no Poder Judiciário por culpa exclusiva da
executada, que mesmo intimada não indicou bens à penhora
.

[...]

Isto posto, DEFIRO o pedido formulado,
autorizando a penhora do faturamento da empresa executada, no percentual de 10% (dez por cento) do faturamento líquido
, até a integral satisfação do débito exequendo
.”

Conforme art. 866 do CPC é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, caso não existam outras formas aptas para o cumprimento da obrigação:

“Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.”

O STJ complementa que é possível tal penhora, desde que comprovado alguns requisitos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando
observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3º, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial
. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido
.”

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2255331 SP 2022/0372023-8, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 04/09/2023, Terceira Turma, DJe 06/09/2023)

Neste caso, os requisitos necessários foram demonstrados, uma vez que foi realizada a busca nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, além do fato de que a agravante nunca apresentou qualquer bem passível de penhora.

Desse modo, ainda que a execução deva ser processada da forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC), é preciso considerar sua finalidade fundamental, isto é, a célere e completa satisfação do credor.

E mais, tendo em vista que a agravante não fez o pagamento voluntário no prazo legal, indicou meios para a satisfação do crédito e, nem mesmo, se insurgiu do bloqueio parcial realizado, tem-se que a penhora recaiu sobre o montante reconhecido por ela como devido.

Ainda, quanto à alegação de que a penhora no percentual determinado lhe trará prejuízo econômico, podendo conduzi-la à insolvência, a agravante não fez nenhuma prova que dê subsistência ao seu discurso.

Logo, não há nenhum óbice no prosseguimento da busca pela satisfação do débito.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE -
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação.

Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis,
admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa.
Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada.”

(
TJMT
– N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, DJE
18/05/2024
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA LIMITADO A 30% - POSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA DE OUTROS BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa, se restaram infrutíferas as diversas diligências de penhora de outros bens da executada passíveis de garantir a execução, bem assim porque não foram apresentados elementos capazes de demonstrar a existência de risco às atividades da empresa, de modo a obstar a constrição.”

(
TJMT
- N.U 1005686-80.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, DJE 01/09/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024